Tribunal: TJBA
Processo: 8075540-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075540-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLEUSA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA GONCALVES SANTOS RAMOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos, decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado pela agravante, incidentes sobre seu benefício previdenciário de um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, para fins de suspensão liminar dos descontos no benefício previdenciário da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Presença da probabilidade do direito, demonstrada pela alegação de ausência de contratação do empréstimo e pelo depósito judicial dos valores creditados referentes ao suposto contrato.

4 - Perigo de dano evidenciado, uma vez que os descontos mensais de R$ 223,16, incidentes sobre benefício previdenciário de um salário mínimo, inviabilizam a subsistência da agravante, pessoa idosa e de recursos limitados.

5 - Tutela de urgência que se impõe enquanto pendente a discussão acerca da validade da contratação do empréstimo consignado em questão.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido para determinar, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravante, relativos ao empréstimo consignado questionado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Dispositivos legais e precedentes relevantes citados: CPC, art. 300; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80249398720238050000; TJ-BA - AI: 80011604020228050000.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075540-63.2024.8.05.0000, em que é agravante MARIA CLEUSA DE JESUS SANTOS e agravado BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça